Tribunal: STF
Processo: RE 1124753
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEI Nº 11.196/2005. 'LEI DO BEM'. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. MP Nº 690/2015. AUMENTO ALÍQUOTA. LEGALIDADE.
    A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições, mas simplesmente diante do aumento de uma alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional.
    Não há confundir isenção fiscal com alíquota zero. Embora do ponto de vista prático gerem o mesmo resultado econômico, ou seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são instituto absolutamente distintos” (pág. 178 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, ao argumento de que
    “os contribuintes do PIS e da COFINS, a partir da data em que passou a vigorar a Lei n.º 11.196/2005, até o término dessa vigência, em 31.12.2018, adquiriram direito de beneficiarem-se da alíquota zero nas vendas a varejo de bens de tecnologia, informática e comunicações. A extinção extemporânea desse benefício, ditada pela MP n.º 690/2015, redunda em flagrante ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.
    Quanto a postulados como o da segurança jurídica e da proteção da confiança, embora não expressos na Constituição, estes ganham conformação a partir da análise de princípios explícitos, como os da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis. 
    Daí porque o dever estatal de garantia e proteção da confiança e da segurança jurídica dos contribuintes que, como a recorrente, foram beneficiados com a desoneração tributária prevista nos artigos 28 a 30 da Lei n.º 11.196/2005, princípios que foram violados com a revogação da alíquota zero do PIS e da COFINS pelo art. 9.º da MP n.º 690/2015 ” (págs. 25-26 do documento eletrônico 4). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sendo que não particularizou a matéria em exame nestes autos, nem explicitou de que modo o tema tratado seria relevante.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. No caso, o Tribunal de origem, a partir da interpretação da Lei 11.196/2005 e da Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, concluiu que a revogação do benefício fiscal tratado nos autos atendeu às exigências legais, conforme se observa do seguinte trecho da decisão impugnada:
    “A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições. Trata-se, ao contrário, de aumento de alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional.
    Com efeito, seguindo entendimento desta 2ª Turma, entendo que não se pode confundir 'isenção fiscal' com 'alíquota zero'. Ainda que do ponto de vista prático ambos os institutos jurídicos gerem o mesmo resultado econômico, qual seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são absolutamente distintos.
    De fato, a desoneração tributária pode ser alcançada mediante técnicas diversas.
    [...]
    Destarte, em se tratando de técnicas de desoneração que, embora possuam os mesmos resultados no plano fático, mas que possuem conformação jurídica própria, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária impede que o Poder Judiciário se substitua ao legislador em sua opção por uma ou outra técnica.
    Ao estabelecer no texto legal, de forma expressa, que as alíquotas ficam reduzidas a zero, não se há que cogitar de expectativas de direito ou direitos adquiridos do contribuinte em razão do resultado prático da norma, se de antemão já era possível deduzir que a técnica da alíquota zero permite sua revisão, desde que preenchidos os demais requisitos legais para seu aumento.
    De fato, nestes termos, não é lícito do Judiciário exercer, em lugar do ente tributante, opção de política tributária que, em determinado momento, diante de circunstâncias econômicas específicas, pode decidir por incentivar determinado ramo da economia.
    [...]
    Considerando a distinção entre os dois institutos, a modificação introduzida pelo art. 9º da Medida Provisória nº 690/2015 não malferiu os princípios da confiança e da segurança jurídica. De fato, tratando-se o PIS e a COFINS de contribuições sociais, a edição da mencionada medida provisória obedeceu ao princípio da anterioridade nonagesimal do art. 195, §6º da CF/88, de sorte que não se justifica a 'surpresa' da impetrante com a extinção do benefício fiscal temporário e o restabelecimento da tributação das exações nas bases anteriores.
    Frise-se que uma vez revogada lei especial que previa a alíquota zero, os efeitos da regra geral - incidência dessas contribuições sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica - voltam a surtir, não se cogitando em caso de repristinação tácita, tendo em vista que a norma matriz não foi extirpada do ordenamento jurídico.
    Assim, tenho por plenamente válidas as disposições da Lei nº 13.241/2015, que alterou a Lei nº 11.196/2005, restabelecendo a cobrança do PIS e da COFINS sobre os produtos eletrônicos que especifica.” (págs. 174-176 do documento eletrônico 3). 
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco a ementa do ARE 997.816-AgR/SP, de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS. COFINS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 
    I – O recurso pretende a aplicação de alíquota zero ao cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita de medicamentos do hospital recorrente. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Lei 10.147/2000, Lei 10.833/2003, Código Tributário Nacional e ADI-SRF 26/2004). 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”.
    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.250.662/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.188.307/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.224.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.087.447/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). Prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator